Tribunal: TJDFT
Processo: 0710876-34.2024.8.07.0010
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE DANOS MORAIS. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. ACOLHIMENTO. INDEFERIMENTO DE PROVAS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. SENTENÇA TORNADA SEM EFEITO. RETORNO À ORIGEM.
1. O caso dos autos diz respeito à ação de danos morais que visa responsabilizar o apelado, corretor de imóveis, pela ofensa aos direitos de personalidade sofridos pelas apelantes pela não concretização do negócio jurídico de compra e venda de imóvel.
2. Conquanto seja prerrogativa do juiz proceder ao julgamento da lide quando reputar que o feito se encontra instruído de forma suficiente, há cerceamento do direito de defesa da parte quando é indeferida a produção de prova que, em tese, teria o potencial de influenciar o julgamento da lide, o que se amolda ao caso dos autos, notadamente no que se refere à dinâmica da negociação, compra e pagamento do imóvel.
3. Impõe-se a anulação da sentença e o retorno dos autos à origem para reabertura da fase instrutória, com a produção das provas requeridas.
4. Recurso conhecido e provido. Preliminar de cerceamento de defesa acolhida.